Tribunal: STF
Processo: AI 560576
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO LOCAL.
SÚMULA 280-STF. MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS. CARGA HORÁRIA. INATIVOS.
EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Questão dirimida no Tribunal de
origem à luz de normas de direito local. Incidência do óbice do
Verbete n. 280 da Súmula do STF.
2.      Vencimentos majorados em
virtude do aumento da carga horária. Impossibilidade de extensão aos
 inativos.
        Agravo regimental não provido.